Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. Recurso provido. Benefício deferido.